Tribunal: TJDFT
Processo: 0742880-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742880-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDOS: CARLOS EDUARDO LIMA GAZZOLA E SANDRA HELENA PASCHOALINI AZALIM GAZZOLA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto em sua forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO. PAGAMENTO PRÉVIO DE CUSTOS DE REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Em promessa de compra e venda de unidade imobiliária em condomínio irregular, uma vez regularizado o loteamento, os requisitos e despesas necessários para a obtenção da escritura pública de compra e venda não se confundem com os requisitos e despesas para regularização do empreendimento. 2. No caso concreto, a promitente vendedora comprometeu-se a outorgar a escritura após a quitação do preço do imóvel e a regularização do loteamento, que permitiria a individualização da matrícula imobiliária. Não restou estabelecido que a outorga da escritura estaria condicionada ao pagamento prévio, pelos compradores, dos custos da regularização. 3. Não pode a empreendedora - que figura como proprietária registral do imóvel, e que cedeu seus direitos e obrigações aos adquirentes previstos nos contratos -, condicionar a outorga da escritura pública a condição suspensiva não prevista nos contratos validamente celebrados nem na legislação. 4. Não se discute que a regularização do condomínio implica custos elevados, e devem ser ressarcidos em favor de quem os assumiu. Todavia, eventual direito ao ressarcimento dos custos de regularização é independente da obrigação de outorga de escritura pública para cada unidade imobiliária, devendo ser exigido, se o caso, na via adequada, contra quem efetivamente tiver a obrigação de ressarcir. 5. Se a matrícula do imóvel objeto da lide já foi individualizada no registro imobiliário, conclui-se que, uma vez quitado o preço do lote, assiste ao adquirente o direito à escritura de compra e venda hábil a ser levada a registro. Eventuais pendências administrativas de regularização, após a individualização do imóvel no fólio real, devem ser supridas perante as repartições públicas competentes, mas não impedem a transferência da propriedade entre particulares. 6. Conforme restou definido pelo STF em recurso extraordinário julgado com repercussão geral (Tema 1.124), a exigência do ITBI somente ocorre em momento posterior, após a transferência da propriedade. 7. Ante a comprovação, pelos compradores, do preenchimento dos requisitos legais e contratuais para obtenção da escritura pública, e havendo recusa da proprietária registral, a procedência do pedido de adjudicação compulsória é medida que se impõe. 8. A lei processual civil elencou, nessa ordem, o valor da condenação, o valor do proveito econômico e o valor da causa como bases de cálculo para fixação dos honorários de sucumbência. Em se tratando de ação de adjudicação compulsória julgada procedente, não há condenação, restando configurado, no entanto, que os autores obtiveram proveito econômico, consistente na desobrigação de pagar o valor exigido a título de custos de regularização como condição para outorga da escritura, devendo ser esta a base de cálculo dos honorários. 9. Ante a comprovação do preenchimento dos requisitos legais e contratuais para tanto, a manutenção da sentença que condenou a empreendedora à outorga da escritura, sob pena de adjudicação compulsória, merece ser mantida incólume. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, sustentando que a ação de adjudicação compulsória é extremamente restrita e serve apenas para examinar o cumprimento de seus pressupostos processuais e conferir a carta de adjudicação, não permitindo análise jurídico-probatória ampla. Pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, e MARCO AURÉLO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948 (ID 47833002). Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários de sucumbência (ID 48735226). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Não conhecido o recurso principal, não prospera o adesivo” (AREsp 1815180, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/4/2021). No aspecto, confira-se a decisão proferida no AREsp 2.216.433, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 1/3/2023. Quanto ao pedido dos recorridos de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, e MARCO AURÉLO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948 (ID 47996871). III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020